Tribunal: TJBA
Processo: 8086621-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086621-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSIO DE ANDRADE SOUSA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência pacificou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme dispõe a Súmula 596 do STF, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando comprovada cabalmente a abusividade.

2.

No caso concreto, a taxa de juros praticada no contrato (23,73% ao ano e 1,79% ao mês) é inferior à taxa média de mercado para financiamento de veículos à época da contratação (27,64% ao ano e 2,05% ao mês), conforme dados do Banco Central, não configurando abusividade.

3.

A Lei 10.931/2001 admite expressamente a capitalização de juros em qualquer periodicidade nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente pactuada. Ademais, segundo entendimento do STJ (REsp 973.827/RS), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal.

4.

Não havendo abusividade nos encargos da normalidade do contrato e não tendo sido comprovado o pagamento das prestações, correta a sentença ao reconhecer a mora do Apelante, nos termos da Súmula 380 do STJ.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8086621-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CASSIO DE ANDRADE SOUSA
e como apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora